Tribunal: TJMT
Processo: 1042353-81.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042353-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON FERREIRA DE ALENCAR - CPF: 990.275.182-20 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (RECORRIDO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
IN
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
RECONHECIDA DE OFÍCIO
. VALOR DA CAUSA. NEGATIVAÇÃO. RECURSO
PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito relativo à cláusula de "adimplência premiada", determinar a baixa da negativação e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em ação decorrente de contrato de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para julgar pedido de revisão de cláusula contratual cujo proveito econômico ultrapassa o teto de 40 salários-mínimos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa em ações que visam à revisão de cláusula contratual deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Se esse valor ultrapassa a alçada de 40 salários-mínimos, o Juizado Especial Cível é incompetente para julgar o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O valor da causa em ações que visam à revisão ou anulação de cláusula contratual corresponde ao proveito econômico pretendido, afastando-se a competência dos Juizados Especiais Cíveis quando esse montante exceder o teto de 40 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º, I, e 55; Código de Processo Civil, art. 292, II; Código Civil, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024; N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1042353-81.2025.8.11.0001

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA

Recorrido
: GERSON FERREIRA DE ALENCAR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GERSON FERREIRA DE ALENCAR ajuizou reclamação em face de RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA e IMOBILIARIA RODOBENS LTDA. Noticiou que: a) firmou contrato de compra e venda de imóvel com a primeira ré, intermediado pela segunda, no qual lhe foi prometido, inclusive por mensagens e áudios, que um valor de entrada de R$ 44.896,00 seria dispensado caso mantivesse a adimplência das parcelas; b) após a assinatura, foi surpreendido com a cobrança de 48 parcelas de R$ 935,33, totalizando o referido valor de entrada, sem que houvesse previsão contratual clara para tanto; c) o contrato possui cláusulas abusivas, como a condição enganosa de "adimplência premiada" e confissão de dívida com encargos excessivos; d) apesar de adimplente, teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Requereu: a) a declaração de nulidade das cláusulas abusivas; b) a revisão do débito cobrado; c) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; d) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O juízo singular concluiu que: a) a Imobiliária Rodobens possui legitimidade passiva por
atuar
como intermediadora da venda; b) as conversas de WhatsApp e áudios demonstram que as informações sobre os descontos não foram repassadas
claramente
, violando o dever de informação do CDC; c) a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não impugnar objetivamente as provas apresentadas e não requerer dilação probatória; d) a negativação decorrente da cobrança da "adimplência premiada" é indevida e gera dano moral. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial para: a)
determinar
à parte reclamada o cumprimento da oferta, com a aplicação do desconto prometido sem a ressalva de pontualidade, mantendo-se a dívida confessada em R$ 41.453,28; b)
determinar
a baixa da negativação no prazo de 5 dias; c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pela parte reclamada, alegando contradição e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Os embargos foram
rejeitados
, mantendo-se a sentença.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA. Sustentou que: a) a cláusula de "adimplência premiada" é um lícito abono de pontualidade, de natureza
premial
e não abusiva; b) a informação sobre o benefício e suas condições foi devidamente prestada no contrato e no instrumento de confissão de dívida; c) o recorrido perdeu o direito ao desconto por
atrasar
o pagamento da parcela de novembro/2024 em mais de 15 dias, tornando a cobrança da parcela de adimplência premiada e a subsequente negativação um exercício regular de direito; d) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente,
requereu
a redução do valor da indenização.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a r. sentença deve ser mantida
por reconhecer
a abusividade da "adimplência premiada" e a violação ao dever de informação, que vincula o fornecedor à oferta; b) a negativação, decorrente de débito controverso e oriundo de cláusula abusiva, é ilícita e gera dano moral
in
re

ipsa
; c) o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, estando alinhado à jurisprudência da Turma Recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão do valor.

Nos termos do artigo 3º da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos (inciso I).

O artigo 292, inciso II, do CPC preconiza que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao montante da pretensão resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Incompetência em razão do valor. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, limitando-se aquelas causas cujo valor não exceda 40
salários mínimos
. Nas ações que tiverem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou rescisão de ato jurídico, o valor da causa corresponderá ao valor da resistida, que equivale ao valor do contrato negociado ou o valor controvertido. (N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar demanda com pedido cumprimento de contrato, dano material e moral com valor total que excede 40
salários mínimos
, visto que o benefício financeiro será superior ao teto legal. (...) (N.U 1003101-85.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, publicado no DJE 07/11/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
- INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023)”

A hipótese
é de incompetência absoluta, que pode ser declarada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Confira-se:

N.U 1007742-19.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025;
N.U 1006250-60.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 13/03/2026;
N
.U
1010785-72.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026.

No caso concreto, o pedido de revisão da cláusula de "adimplência premiada" possui um proveito econômico que ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais
(R$ 92.320,26, cf. Quadro V, Parte A, ID/PJe2 348852863
)
.

Desse modo, o Juizado é incompetente para processar e julgar
a demanda.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da incompetência, fica prejudicada a análise
de mérito
.

Dispositivo.

Posto isso,
reconhe
ço

de ofício
a incompetência do Juizado
Especial
para processar e julgar
a presente demanda
, extinguindo o feito

sem resolução de mérito
e, consequentemente,
julgo prejudicado
o recurso interposto.

Considerando o reconhecimento de ofício da incompetência
,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026